Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O magistrado não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica nos termos art. 505, caput, do Código de Processo Civil.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo.
3. O entendimento jurisprudencial é firme quanto à impossibilidade de rejulgamento pelo magistrado de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.
4. Agravo de instrumento provido.